Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709464-44.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO ASSUNCAO AIRES MOREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de requerimento[1] formulado por Thiago Assunção Aires Moreira almejando a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental volvida a suspender o curso do Cumprimento de Sentença n° 0022437-17.2010.8.07.0001, ou, subsidiariamente, a sustar os efeitos da penhora do imóvel litigioso até o julgamento da apelação[2] que interpusera em desafio à sentença[3] que, resolvendo os embargos de terceiro que manejara em desfavor do apelado – Distrito Federal –, julgara improcedente o pedido que formulara, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel nomeado, identificado como Apartamento 1301, Vaga de Garagem 28 Pilotis, Torre B, Lote 1015, Avenida Águas Claras, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF, registrado no cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob a matrícula no 276.875. Objetiva o embargante, destarte, a concessão de tutela de urgência para “suspensão do cumprimento de sentença n. 0022437-17.2010.8.07.0001 até o julgamento da presente demanda ou, caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, pugna para que seja suspensa a penhora do referido imóvel até o julgamento da presente apelação.” Como sustentação material hábil a aparelhar sua pretensão antecipatória, argumentara que, diante da admissão de erro e da retificação de ofício pelo cartório no qual transcrito o imóvel nomeado, atestando que é, desde 28/07/2015, o proprietário exclusivo do apartamento objeto da constrição impugnada, resta configurada a probabilidade do direito que invocara. Sustentara que a decisão que deferira o prosseguimento do cumprimento de sentença, permitindo a penhora, a avaliação e o leilão do bem, antes do trânsito em julgado da sentença que julgara esta ação, encerra grave risco ao resultado útil do processo. Destacara que, a par do fato reportado, a concessão da tutela almejada não configura conduta irreversível, já que, vindo a ser desprovida a apelação que interpusera, seria plenamente possível prosseguir com a expropriação do imóvel após o trânsito em julgado da sentença, não ensejando o acolhimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal qualquer dano ao exequente. É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado por Thiago Assunção Aires Moreira almejando a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental volvida a suspender o curso do Cumprimento de Sentença n° 0022437-17.2010.8.07.0001, ou, subsidiariamente, a sustar os efeitos da penhora do imóvel litigioso até o julgamento da apelação[4] que interpusera em desafio à sentença[5] que, resolvendo os embargos de terceiro que manejara em desfavor do apelado – Distrito Federal –, julgara improcedente o pedido que formulara, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel nomeado, identificado como Apartamento 1301, Vaga de Garagem 28 Pilotis, Torre B, Lote 1015, Avenida Águas Claras, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF, registrado no cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob a matrícula no 276.875. Objetiva o embargante, destarte, a concessão de tutela de urgência para “suspensão do cumprimento de sentença n. 0022437-17.2010.8.07.0001 até o julgamento da presente demanda ou, caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, pugna para que seja suspensa a penhora do referido imóvel até o julgamento da presente apelação.” Consoante o alinhado, o objeto da pretensão incidental em tela cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar, em caráter provisório e como forma de garantir o resultado útil do apelo, a imediata sustação da marcha processual do executivo subjacente, aviado em desfavor dos genitores do requerente e de outros executados, ou, subsidiariamente, dos efeitos da penhora que recaíra sobre o imóvel que o embargante, ora apelante, aponta como sendo como sendo de sua exclusiva propriedade. Emoldurado o objeto da pretensão incidental e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões que foram enfrentadas no provimento monocrático, que julgara improcedentes os embargos que formulara, vislumbro a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação que deduzira, enquanto pressuposto apto a legitimar a outorga da tutela provisória de natureza cautelar incidental formulada, consoante os termos do artigo 299, parágrafo único, do CPC. É que, abstraído o fundamento içado pelo requerente, mas aplicando-se o princípio da fungibilidade inerente às tutelas provisórias, o almejado não é suspender os efeitos da sentença, que lhe fora desfavorável, mas a obtenção de tutela provisória volvida a assegurar a eficácia da tutela pretendida ao final. Visa, em suma, a obtenção da tutela provisória que lhe fora negada ao início da ação, destinada a sobrestar os efeitos da constrição desafiada. É sob essa ótica instrumental que a postulada deve ser examinada. Consignada essa premissa, passo a examinar o pedido de tutela provisória deduzido. Como cediço, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual. Entrementes, o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação decorrente de ato judicial, está legitimado, se o caso, a manejar embargos de terceiro volvidos à defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua, reprisando o regramento codificado anterior, o artigo 674 do Código de Processo Civil vigente, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no artigo 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Com o apuro e a erudição que lhe são particulares, ensina o renomado Nelson Nery Júnior acerca dos embargos de terceiro: “Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.[6]” Alinhada essa premissa, com vistas a melhor delinear a situação colocada a exame, observa-se, no caso, consoante emerge do acervo probatório coligido aos autos, que o ente distrital aviara, nos autos principais, cumprimento de sentença em face de Ari Alves Moreira, genitor do embargante, e outros executados, no bojo do qual o ente público postulara a penhora dos imóveis pertencentes aos executados viando a satisfação do crédito exequendo. Restara determinada, na data de 08/04/2024, a constrição judicial[7] do imóvel, cujo registro de propriedade encontra-se vinculado ao embargante, localizado no Apartamento 1301, Vaga de Garagem 28 Pilotis, Torre B, Lote 1015, Avenida Águas Claras, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF, constante na matrícula n.o 276875 (R.3/276875) do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Consumada a penhora e dela tomando ciência, o apelante opusera os presentes embargos de terceiro, aduzindo a impenhorabilidade do bem, uma vez que, consoante escritura pública de compra e venda[8], emitida em 29/05/2015 pelo Cartório do 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília, livro D-2874, folha 034, adquirira de Iuri Martins Moreira e de Suelen Ivna dos Santos a propriedade do imóvel objeto da constrição, pelo valor de R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil). Ressaltara que, por ser absolutamente incapaz à época da aquisição, fora representado por seus genitores, os quais também lhe doaram a importância para aquisição do bem, pontuando que a propriedade fora adquirida exclusivamente em seu nome, com instituição de usufruto em favor de sua genitora, Sangelly Maria Assunção e Silva Aires. Opostos os embargos e regularmente processados, sobreviera sentença, que julgara-os improcedentes, preservando a penhora que recaía sobre o aludido imóvel. Consignara o eminente juízo sentenciante que a retificação na certidão de ônus da matrícula do imóvel realizada pelo cartório de molde a fazer constar o embargante como único proprietário, fora realizada apenas em 27/05/2024, ou seja, posteriormente à imposição da medida constritiva, a qual ocorrera em 08/04/2024. Assinalara, ainda, que o embargante, segundo o comprovante de endereço acostado aos autos, não residia no imóvel objeto da constrição, e que o argumento de que a renda obtida com a locação do apartamento era imprescindível para a subsistência familiar era desguarnecido de lastro material, pois colacionara apenas suposto “extrato de repasse ao proprietário”, sem qualquer assinatura, e um extrato bancário, em nome de sua genitora, como se fosse a transferência do valor do aluguel para subsistência familiar. Destacara o julgado singular, por fim, que fora deferido pedido de liminar à genitora do embargante para desconstituir a penhora de quatro imóveis de sua propriedade exclusiva, comprovando que a renda do suposto aluguel não seria para a subsistência da família. Alinhados os atos precedentes, afere-se que a constrição que recaíra sobre o imóvel, determinada no curso do cumprimento de sentença deflagrado nos autos do processo no 0022437-17.2010.8.07.0001, que é promovida pelo apelado em desfavor de Ari Alves Moreira e outros executados, ressoa passível de questionamento. Consoante visto, a aquisição da unidade imobiliária ocorrera em 29/05/2015 exclusivamente pelo embargante, o qual, por se tratar, à época, de menor absolutamente incapaz, fora representado por seus genitores, o que não induz à apreensão, contudo, de que figuraram no negócio jurídico como alienantes ou alienatários do bem, ao revés do que fora indevidamente consignado na primeira averbação de compra e venda. Ocorre que, até a data da efetivação da penhora (08/04/2024), o registro da unidade imobiliária (R.3/276875), de fato, apresentava como proprietários do imóvel o embargante e seus genitores. O fato, todavia, derivara de equívoco cometido pelo registrador imobiliário, que, admitindo o hiato em que incorrera, retificara a certidão de ônus do imóvel em 27/05/2024, coadunado nas informações constantes da escritura de compra e venda, de 29/05/2015, fazendo constar, agora corretamente, como único proprietário do bem o embargante (R.7/276875)[9]. Sob essa realidade, não obstante o entendimento de que a retificação (27/05/2024) é posterior ao ato de constrição do bem (08/04/2024), o que sobeja é que a retificação, que por sinal fora iniciada de ofício, coadunada no artigo 213 da Lei no 6.015/73[10], está provida de efeitos ex tunc, retroagindo, pois, à data de seu registro (28/07/2015). Conquanto inexorável que a penhora é anterior à retificação, o fato é que o ato cartorário revisara registro havido em data substancialmente antecedente (28/07/2015), denotando que essa a data a ser considerada, pois não pode o embargante ser afetado pelo equívoco havido no registro imobiliário. O que subsiste, portanto, é que o embargante é o proprietário exclusivo da nua propriedade do imóvel desde aquela data, ou seja, desde muito antes da constrição. Emerge dessa compreensão, portanto, que a propriedade do imóvel se operara em favor exclusivamente do embargante/apelante[11] em data sobejamente anterior à constrição judicial, aproximadamente nove anos antes, o que não vem a ser infirmado, frise-se, pelo simples fato de que o cartório somente promovera a retificação do registro acerca da propriedade do imóvel em 27/05/2024, posterior ao ato de constrição. Em suma, sobeja indene de dúvidas que, conquanto registrado na matrícula do imóvel ̧ no momento da efetivação da constrição ora combatida, a propriedade em nome do embargante/apelante e de seus genitores, os elementos materiais de prova colacionados demonstram que a titularidade exclusiva do apelante remonta ao ano de 2015, o que comprova, portanto, que é titular da nua-propriedade desde data sobejamente anterior à efetivação da constrição, que, consoante visto, acabara por alcançar a unidade imobiliária. E o embargante não está postado na posição passiva do executivo nem subsistindo, em princípio, de situação de fraude à execução. Destarte, em tendo sido verificado que o apelante adquirira legitimamente a titularidade do imóvel e aferido que no momento inexistia qualquer óbice ou impedimento à realização do negócio, a pretensão desconstitutiva que formulara ressoa guarnecida de plausibilidade, não se mostrando razoável rejeitar a proteção dos direitos do embargante em virtude de a retificação da propriedade da unidade imobiliária ter sido efetuada após a penhora que recaíra sobre o imóvel, sob pena de, em última síntese, legitimar-se a expropriação de patrimônio de terceiro adquirente de boa-fé à margem da norma legal. Ora, o fundamento em que se lastreara a sentença vergastada soa, com a devida vênia, desprovido de amparo legal, devendo o apelante ser resguardado de proteção judicial destinada a obstar que o imóvel, adquirido em período significativamente anterior ao da constrição, seja expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito. Dessas circunstâncias, inexistindo nos autos elementos hábeis a elidir a ilação de que o apelante é o legítimo possuidor/proprietário do apartamento que fora penhorado, deve, portanto, ser privilegiada a presunção que emerge do registro de propriedade, externada pela lidimidade da compra e venda entabulada que legitima a titularidade dos direitos correlatos que dela deflui. Como cediço, os atos emanados do serviço de registro público, notadamente os concernentes ao registro imobiliário, são revestidos de fé pública, gozam de presunção de veracidade e legalidade e produzem efeitos erga omnes. Assim, tendo havido retificação promovida pela própria serventia registrária consignando que a titularidade do imóvel pertencia, desde 2015, exclusivamente ao embargante – corrigindo, destarte, o equívoco anterior que atribuía a propriedade também aos executados –, o fato irradia inexoráveis efeitos sobre a constrição realizada, pois a novel averbação deve ser tida como válida e eficaz, subsistindo seus efeitos enquanto não infirmada pela via procedimental adequada e especialmente manejada para esse desiderato, uma vez que o controle da higidez da aludida retificação destoa dos limites objetivos e subjetivos das lides subjacentes. À guisa do alinhado, encontra-se guarnecida de verossimilhança a apreensão de que o pedido de desconstituição do ato judicial que atingira o imóvel, cujos direitos titulares adquirira antes da consumação da constrição, está devidamente aparelhado, posto reunir os presentes autos substrato fático probante capaz de robustecer as alegações do apelante. Nesse compasso, revelando-se absolutamente razoável a proteção almejada pelo embargante, que comprovara ter se tornado legítimo adquirente da unidade autônoma muito antes da constrição judicial determinada, deve a pretensão que formulara ser assimilada como forma de se suspender os atos expropriatórios relativos ao imóvel individualizado até o julgamento final da apelação que formulara, não havendo motivo, por outro lado, para que o cumprimento de sentença, como um todo, seja sobrestado, sob pena de elidir o direito do exequente de satisfazer o seu crédito em face dos devedores e por intermédio da localização de bens a eles efetivamente pertencentes. Destarte, tendo o embargante demonstrado, por meio dos documentos que colacionara aos autos, que efetivamente exerce titularidade exclusiva sobre o imóvel litigioso, imperiosa a suspensão do processo principal até solução da demanda desconstitutiva, no pertinente ao imóvel que faz o objeto do pedido desconstitutivo. Essa resolução, ressalve-se, não implica juízo de certeza do direito vindicado, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que o terceiro seja alcançado pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo que lhe é alheio. Do tratamento dispensado à matéria afere-se que a sentença, distanciando-se dessas premissas, não pode produzir imediatamente seus efeitos, de modo que o cumprimento de sentença, somente no tocante à continuidade dos atos expropriatórios pertinentes ao imóvel penhorado, deve ser suspenso, ante a subsistência de probabilidade de provimento do recurso. Essas apreensões qualificam o que alinhara o requerente, autorizando a sustação dos efeitos da penhora individualizada até o julgamento do apelo que manejara, abstraída, frise-se, qualquer digressão sobre o mérito da resolução havida, ressoando, ademais, dispensável a aferição quanto à existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto o legislador processual alinhara tais requisitos de modo alternativo à probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4°). Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder de cautela que emerge do art. 299, parágrafo único, do estatuto processual, acolho o pedido incidental em tela, suspendendo a prática de atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel individualizado, preservada, contudo, a constrição que o atingira, até o julgamento do apelo. Comunique-se ao ilustrado juízo do cumprimento de sentença o ora decidido. Oportunamente, operada a preclusão, tornem estes autos conclusos para elucidação do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 67366101 (fls. 106/108). [2] Apelação de ID 66551656 (fls. 80/91). [3] Sentença de ID 66551654 (fls. 75/78). [4] Apelação de ID 66551656 (fls. 80/91). [5] Sentença de ID 66551654 (fls. 75/78). [6] - NERY JÚNIOR. Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo Civil e legislação processual civil extravagante em vigor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1348. [7] Penhora de ID 192432682 (fls. 4208/4210) – Cumprimento de Sentença n. 0022437-17.2010.8.07.0001. [8] Escritura pública de ID 66551643 (fls. 62/63). [9] Matrícula de ID 66551642 (fls. 58/62). [10] “Lei 6.015/73 - Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título; (Incluída pela Lei no 10.931, de 2004)” [11] Contrato – ID 60674063, fls. 70/89.